Tribunal: TJDFT
Processo: 0725575-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR. UNIÃO ESTÁVEL. PROVAS. PROBABILIDADE. ELEVADA. PENSÃO. NATUREZA ALIMENTAR. ÚNICA FONTE DE RENDIMENTOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICAÇÃO.
1. Exige-se prova irrefutável e definitiva da alegada união estável para a concessão, em tutela antecipada no juízo de origem, da pensão por morte como dependente do companheiro falecido, conforme jurisprudência dessa Corte de Justiça.
2. Demonstrado nos autos elevada probabilidade da existência da união estável, mostra-se viável a concessão do benefício em sede de tutela antecipada.
3. Não dispondo a parte de outra fonte de rendimentos, sendo a verba de natureza alimentar, faz-se necessário o imediato recebimento da pensão, frente aos princípios constitucionais basilares de direitos humanos, principalmente aquele que é fundamento da República Federativa do Brasil: a dignidade da pessoa humana.
4. Recurso conhecido e desprovido.